Tribunal: TJMT
Processo: 1008545-07.2021.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOLFO DE PAULO GATTO - CPF: 350.720.698-69 (RECORRIDO), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), LEANDRO CARLOS DAMIANI - CPF: 807.770.310-00 (ADVOGADO), ROSIANE DE LIMA SILVA (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), LEANDRO CARLOS DAMIANI - CPF: 807.770.310-00 (ADVOGADO), NADIMA THAYS DIAS DE MENDONCA - CPF: 014.477.891-21 (ADVOGADO), RODOLFO DE PAULO GATTO - CPF: 350.720.698-69 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), ROSIANE DE LIMA SILVA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1008545-07.2021.8.11.0040 – PJE

Data do Julgamento:

12/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente(s):

RODOLFO DE PAULO GATTO/ ROSIANE DE LIMA SILVA

Recorrido(s):

ROSIANE DE LIMA SILVA/

RODOLFO DE PAULO GATTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. DESERÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERÊNCIA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CARACTERIZADO POR LESÃO CORPORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DO PROMOVENTE NÃO CONHECIDO E DA PROMOVIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Inicialmente, não conheço do Recurso da parte promovente pela deserção, tendo em vista que foi intimado para recolher as custas recursais e quedou-se inerte.

2.
Trata-se de ação em que o Recorrida/Recorrente RODOLFO DE PAULO GATTO postula indenização por danos materiais na quantia de R$ 8.576,62 (oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) referente ao conserto da motocicleta, tratamento odontológico decorrente do acidente e medicamentos, bem como indenização por danos morais, decorrente de lesões corporais ocorridos em acidente de trânsito.

3.
Restou comprovado nos autos que o Recorrido/Recorrente transitava pela Rua Belo Horizonte e a Recorrente ao realizar a conversão da Rua Bené, invadindo a preferencial acabou sendo abalroado pela motocicleta conduzida pelo Recorrido, o qual não conseguiu frenar a evitar a colisão.

4.
Danos materiais comprovados no valor R$ 8.576,62 (oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), conforme orçamento odontológico, notas fiscais do conserto da motocicleta e recibo da farmácia.

5.
Em relação aos danos morais, nesse caso se confirma pelo fato de o Recorrido ter sofrido lesões corporais, essencialmente, odontológica em que perdeu alguns dentes, sendo necessário a realização de procedimentos para implantes dentários, consequentemente a situação ultrapassou os limites do mero dissabor cotidiano, uma vez que a sua integridade física foi amplamente violada.

6.
Em relação ao valor fixado a título de danos morais, verifico que na sua fixação o magistrado se atentou a dupla finalidade: reparação e repressão e observou a capacidade econômica da parte atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.
Dano moral fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9. RECURSO DO PROMOVENTE NÃO CONHECIDO E DA PROMOVIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno os Recorrentes RODOLFO DE PAULO GATTO e ROSIANE DE LIMA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa em relação a Recorrente ROSIANE DE LIMA SILVA por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022